Tribunal: TJMT
Processo: 1008773-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008773-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EMILY PINHEIRO ALVES DA SILVA - CPF: 065.922.371-63 (RECORRENTE), DANIEL AMORIM SANTOS - CPF: 165.413.277-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO.

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Bloqueio de cartão de crédito sem prévia comunicação. Falha na prestação dos serviços evidenciada.

2.

Necessária a indenização pelos danos morais suportados.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por não ter sido previamente notificada do bloqueio do cartão.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008773-94.2024.8.11.0001

Polo Ativo

EMILY PINHEIRO ALVES DA SILVA

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a alegada falha na prestação de serviço pela parte reclamada, ora recorrida, em relação ao bloqueio do cartão da parte recorrente.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

O requerido argumenta na contestação que realiza análises regularmente, para liberação e manutenção de linhas de crédito, de forma automatizada por sistema especial, incluindo, aí, as restrições cadastrais.

Tal procedimento está previsto no Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões do Banco do Brasil S.A e, no caso da reclamante, ela se encontra inadimplente perante a terceiros, logo, inexiste defeito na prestação do serviço ofertado pela instituição bancária, devendo a ação ser julgada improcedente.

Presente impugnação à contestação, da qual rechaça as alegações das iniciais, ressaltando que não houve aviso prévio, agindo a reclamada de forma arbitrária e unilateral, falhando na prestação de seus serviços bancários.

Pois bem.

Compulsando os autos, é possível verificar que o banco requerido logrou êxito, juntado aos autos ID
154173416, histórico positivo de restrições perante a terceiros em nome da autora, assim como, juntou, também, o Sumário Executivo do Contrato dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas – Correntistas e Não-Correntistas, contendo cláusula de contrato que rege entre as partes, e conforme prevê a cláusula XV. RESTRIÇÃO NO CARTÃO, item 15.1, informações restritivas são causas de bloqueio do cartão de crédito[...]

Sendo esses os motivos que ensejaram o bloqueio para transações no cartão de crédito da autora, ainda que com limites disponíveis para uso.

Com efeito, o quadro fático-jurídico apresentado mostra que, in casu, não ocorreu qualquer ilicitude no ato praticado pela parte reclamada, pois conforme se verifica, a conduta está inserida nas cláusulas contratuais.

Outrossim, tenho que o banco reclamado agiu no exercício regular do seu direito ao bloquear, por mera liberalidade, as funções de crédito do cartão da parte autora, até a regularização do seu nome perante ao cadastro de restrições de crédito.

Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da reclamada na ocorrência do fato danoso.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na exordial e, em consequência, com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, resta incontroverso o bloqueio, pois, desde a contestação, a parte recorrida argumenta a legitimidade do ato e que se trata de liberalidade da instituição financeira a realização e desfazimento de negócios jurídicos.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Assim, por ser incontroverso o bloqueio do cartão, incumbe à parte recorrida o ônus de desconstituir as alegações da parte recorrente, o que não o fez, pois não trouxe qualquer documento que indique a prévia notificação do consumidor acerca do bloqueio. Em sua defesa, apenas alega que o bloqueio do crédito é premissa da instituição financeira, mas não traz documentos que comprovem a notificação prévia da parte recorrente.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE DANOS MORAIS POR BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Insurgência em face da sentença pela qual reconhecera a falha na prestação do serviço e condenara o reclamado a indenizar os danos morais suportados pelo reclamante, em razão do bloqueio do cartão de crédito.

2. Falha na prestação dos serviços bancários, mormente quando o reclamante teve injustificadamente o bloqueio do cartão de crédito, sem prévia comunicação. A situação vivenciada extrapolou a esfera do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

3. Quantum indenizatório reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor se adequa à extensão do dano, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031857-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - BLOQUEIO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3. A constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta do recorrente, que bloqueou o cartão de crédito da correntista, pelo fato de ter negativações em nome da reclamante, não tendo sequer emitido notificação antes do bloqueio.

4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1038482-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Neste sentido, resta evidenciado a falha na prestação de serviços, tendo em vista que não foi realizada a prévia comunicação do consumidor, sendo necessária a indenização pelos danos sofridos.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária (INPC), a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da
citação; o que
faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024